Tribunal: STF
Processo: Rcl 75659
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de decisão da Presidente da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0854818-63.2023.8.20.5001, que teria afrontado o teor da Súmula 727 desta Suprema Corte. 



    Narra a parte reclamante que "é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é ilícito o trancamento do processamento de agravo que, ainda que incabível, deficientemente instruído ou intempestivo, deve ser remetido a essa Corte de forma automática." (eDoc 1, p. 6). 



    Sustenta que "não poderia o reclamado negar trânsito ao agravo de admissão, porquanto tal procedimento somente tem lugar nos estreitos limites do entendimento fixado por essa Corte na apreciação da Questão de Ordem no AI 760.358 (...)" (eDoc 1, p. 7). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para “que remeta a essa Corte, imediatamente, o agravo de admissão interposto pelo ora agravante contra a decisão que negou seguimento aos seu recurso extraordinário manejado do retromencionado processo.” (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral suficientemente motivada e pela incidência da Súmula 280 do STF (eDoc 2, p. 261). 



    A decisão foi desafiada pelo agravo do art. 1.042 do CPC (eDoc 2, p. 264). 



    Assim sendo, apesar de não ser cabível o ajuizamento da reclamação por violação à Súmula 727 desta Corte, posto que se trata de enunciado sumular sem força vinculante, perfeitamente cabível a reclamação com fundamento na usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário, constata-se que a negativa de seguimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    O Supremo Tribunal Federal admite a flexibilização da Súmula 727 apenas nos casos de agravo (art. 1.042 do CPC) interposto de decisão do tribunal de origem a qual submeta os recursos dirigidos a esta Corte ao regime jurídico previsto nos arts. 543-A e 543-B do CPC, porque o agravo, nesse caso, é recurso manifestamente incabível. Veja-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral não é impugnável pelo agravo do art. 544 do CPC, nem por reclamação. 2. Na sistemática da repercussão geral pela instância a quo, admite-se a remessa do recurso ao STF unicamente quando, julgado o mérito do leading case, o Órgão de origem recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação desta Corte. Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação dos arts. 543-A, § 5º, e 543-B do CPC – seja no caso do § 2º, seja no caso do § 3º – deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno. 3. Essa diretriz é aplicável aos casos em que a fundamentação da inadmissão do extraordinário esteja amparada em precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral, seja indicando a inexistência da relevância da matéria, seja reconhecendo-a e pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Independentemente do modo como a instância de origem obsta a admissão do recurso extraordinário (negando-lhe seguimento, inadmitindo-o, não o conhecendo, julgando-o prejudicado ou inferindo-o liminarmente), não caberá nenhuma forma de impugnação a esta Corte se a decisão tiver por fundamento precedente do STF julgado sob o rito da repercussão geral. 4. Observadas essas condições, a orientação não representa desrespeito à Súmula 727/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.654 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 22.06.2015) 



    “Reclamação. Instituto da repercussão geral. RE nº 565.714/SP. Súmula STF nº 727. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência. Agravo não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. 2. O entendimento da Súmula do STF nº 727 restou superado com o advento da novel legislação – decorrente da EC nº 45/04 – editada com o escopo de disciplinar a exigência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no âmbito do recurso extraordinário, especialmente os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 9.540 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 08.11.2013) 



    No entanto, esse não é o caso dos autos, não sendo possível a flexibilização da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão de inadmissibilidade não aplicou a sistemática da repercussão geral, mas, sim, indeferiu o processamento do recurso extraordinário com fundamento na ausência da preliminar de repercussão geral e na aplicação da Súmula 280 do STF. 



    Em regra, tal decisão desafia a interposição de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl 22.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.4.2016).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo 0854818-63.2023.8.20.5001, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente